Tribunal: STF
Processo: Rcl 49688
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ADC’S 58 E 59. ADI’S 5.867 E 6.021. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ARTS. 879, §7º, E 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467/2017. ART. 39, CAPUT, E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. DETERMINAÇÃO DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO SUPLEMENTAR, NA FORMA DO ART. 404 DO CÓDIGO CIVIL. ESTRITA ADERÊNCIA NÃO CARACTERIZADA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 
    Vistos etc.
    1. Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Hidrolan Comércio de Filtros e Piscinas Ltda - EPP, com fundamento nos arts. 102, I, “l” da Constituição Federal, 988 do Código de Processo Civil e 156 do RISTF, contra decisão do Juízo da 6ª Vara do Trabalho de Londrina nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0000497- 60.2020.5.09.0673, à alegação de afronta ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADCs nº 58 e 59 e das ADIs nº 5.867 e 6.021. 
    2. Quanto ao contexto fático e decisório de origem, a reclamante relata ter sido condenada ao pagamento de verbas decorrentes de relação de emprego.
    Consoante anota, o Juízo de origem determinou a incidência da taxa Selic como índice de correção monetária e de juros na fase judicial – tal como definido por esta Suprema Corte ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. 
    Reporta que a autoridade reclamada, no entanto, entendeu necessário acrescer à condenação a indenização suplementar “correspondente à incidência sobre o crédito da correção pelo IPCA-E, também a partir da citação do réu, acrescido o valor de 1% ao mês, devendo ser abatido o incremento decorrente da incidência da Selic”, na forma do parágrafo único do art. 404 do Código Civil (“Art. 404. As perdas e danos, nas obrigações de pagamento em dinheiro, serão pagas com atualização monetária segundo índices oficiais regularmente estabelecidos, abrangendo juros, custas e honorários de advogado, sem prejuízo da pena convencional. Parágrafo único. Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar”), com a finalidade de corrigir a atualização monetária insuficiente. 
    Sustenta que, ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.02,1 esta Suprema Corte consignou que “a incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”. Defende que, conforme a orientação deste Supremo Tribunal Federal, a taxa Selic abarca tanto os juros de mora quanto a correção monetária, de modo que a concessão de indenização suplementar ofende os parâmetros suscitados.
    3. Requer a concessão de medida liminar, com a suspensão do ato reclamado e de seus efeitos, até o julgamento final da reclamação. No mérito, postula seja cassada a decisão reclamada.
    4. Deixo tanto de determinar a citação da parte beneficiária do ato reclamado quanto de solicitar informações à autoridade reclamada, em decorrência da inviabilidade da reclamação. Igualmente, dispenso a manifestação do Procurador-Geral da República, em razão do caráter repetitivo do litígio. 
    É o relatório.
    Decido.
    1. A reclamação prevista nos arts. 102, I, “l”, e 103-A, § 3º, ambos da Constituição Federal, é cabível nos casos de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal, desobediência à súmula vinculante, ou descumprimento de autoridade de decisão proferida no exercício de controle abstrato de constitucionalidade ou em controle difuso, desde que, neste último caso, se cuide da mesma relação jurídica e das mesmas partes.
    2. A questão jurídica objeto da presente reclamação constitucional consiste na afronta à autoridade do quanto decidido por Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021. A reclamante defende que a concessão de indenização suplementar pela Corte reclamada vulnera os aludidos paradigmas, segundo os quais “A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa Selic não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem”.
    3. Em 18.12.2020, esta Suprema Corte, ao apreciar conjuntamente o mérito das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021, mediante votação majoritária – ocasião em que fiquei vencida, na companhia dos Ministros Edson Fachin, Ricardo Lewandowski e Marco Aurélio –, julgou parcialmente procedentes os pedidos a fim de conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, o IPCA-e na fase pré-judicial e, a partir da citação, a taxa Selic (art. 406 do Código Civil). 
    4. Naquela assentada, esta Suprema Corte modulou os efeitos da decisão, de modo a (i) consignar válidos os pagamentos já realizados com base na TR ou no IPCA-e (ou qualquer outro índice) e nos juros de mora de 1% ao mês, assim como as sentenças transitadas em julgado em que abordada expressamente a matéria; (ii) registrar, quanto aos processos em curso, independentemente de estarem em fase recursal, que deve ser aplicada, de forma retroativa, a Selic e (iii) realçar que os parâmetros firmados no julgamento se aplicam aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). Reproduzo a ementa do julgado:
    “EMENTA: DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO DO TRABALHO. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE. ÍNDICES DE CORREÇÃO DOS DEPÓSITOS RECURSAIS E DOS DÉBITOS JUDICIAIS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. ART. 879, §7º, E ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13. 467, DE 2017. ART. 39, CAPUT E §1º, DA LEI 8.177 DE 1991. POLÍTICA DE CORREÇÃO MONETÁRIA E TABELAMENTO DE JUROS. INSTITUCIONALIZAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL (TR) COMO POLÍTICA DE DESINDEXAÇÃO DA ECONOMIA. TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INCONSTITUCIONALIDADE. PRECEDENTES DO STF. APELO AO LEGISLADOR. AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE E AÇÕES DECLARATÓRIAS DE CONSTITUCIONALIDADE JULGADAS PARCIALMENTE PROCEDENTES, PARA CONFERIR INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO AO ART. 879, §7º, E AO ART. 899, §4º, DA CLT, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI 13.467, DE 2017. MODULAÇÃO DE EFEITOS. 1. A exigência quanto à configuração de controvérsia judicial ou de controvérsia jurídica para conhecimento das Ações Declaratórias de Constitucionalidade (ADC) associa-se não só à ameaça ao princípio da presunção de constitucionalidade – esta independe de um número quantitativamente relevante de decisões de um e de outro lado –, mas também, e sobretudo, à invalidação prévia de uma decisão tomada por segmentos expressivos do modelo representativo. 2. O Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade do art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, decidindo que a TR seria insuficiente para a atualização monetária das dívidas do Poder Público, pois sua utilização violaria o direito de propriedade. Em relação aos débitos de natureza tributária, a quantificação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança foi reputada ofensiva à isonomia, pela discriminação em detrimento da parte processual privada (ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e RE 870.947-RG – tema 810). 3. A indevida utilização do IPCA-E pela jurisprudência do Tribunal Superior do Trabalho (TST) tornou-se confusa ao ponto de se imaginar que, diante da inaplicabilidade da TR, o uso daquele índice seria a única consequência possível. A solução da Corte Superior Trabalhista, todavia, lastreia-se em uma indevida equiparação da natureza do crédito trabalhista com o crédito assumido em face da Fazenda Pública, o qual está submetido a regime jurídico próprio da Lei 9.494/1997, com as alterações promovidas pela Lei 11.960/2009. 4. A aplicação da TR na Justiça do Trabalho demanda análise específica, a partir das normas em vigor para a relação trabalhista. A partir da análise das repercussões econômicas da aplicação da lei, verifica-se que a TR se mostra inadequada, pelo menos no contexto da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT), como índice de atualização dos débitos trabalhistas. 5. Confere-se interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e ao art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017, definindo-se que, até que sobrevenha solução legislativa, deverão ser aplicados à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral (art. 406 do Código Civil), à exceção das dívidas da Fazenda Pública que possui regramento específico (art. 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009), com a exegese conferida por esta Corte na ADI 4.357, ADI 4.425, ADI 5.348 e no RE 870.947-RG (tema 810). 6. Em relação à fase extrajudicial, ou seja, a que antecede o ajuizamento das ações trabalhistas, deverá ser utilizado como indexador o IPCA-E acumulado no período de janeiro a dezembro de 2000. A partir de janeiro de 2001, deverá ser utilizado o IPCA-E mensal (IPCA-15/IBGE), em razão da extinção da UFIR como indexador, nos termos do art. 29, § 3º, da MP 1.973-67/2000. Além da indexação, serão aplicados os juros legais (art. 39, caput, da Lei 8.177, de 1991). 7. Em relação à fase judicial, a atualização dos débitos judiciais deve ser efetuada pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia – SELIC, considerando que ela incide como juros moratórios dos tributos federais (arts. 13 da Lei 9.065/95; 84 da Lei 8.981/95; 39, § 4º, da Lei 9.250/95; 61, § 3º, da Lei 9.430/96; e 30 da Lei 10.522/02). A incidência de juros moratórios com base na variação da taxa SELIC não pode ser cumulada com a aplicação de outros índices de atualização monetária, cumulação que representaria bis in idem. 8. A fim de garantir segurança jurídica e isonomia na aplicação do novo entendimento, fixam-se os seguintes marcos para modulação dos efeitos da decisão: (i) são reputados válidos e não ensejarão qualquer rediscussão, em ação em curso ou em nova demanda, incluindo ação rescisória, todos os pagamentos realizados utilizando a TR (IPCA-E ou qualquer outro índice), no tempo e modo oportunos (de forma extrajudicial ou judicial, inclusive depósitos judiciais) e os juros de mora de 1% ao mês, assim como devem ser mantidas e executadas as sentenças transitadas em julgado que expressamente adotaram, na sua fundamentação ou no dispositivo, a TR (ou o IPCA-E) e os juros de mora de 1% ao mês; (ii) os processos em curso que estejam sobrestados na fase de conhecimento, independentemente de estarem com ou sem sentença, inclusive na fase recursal, devem ter aplicação, de forma retroativa, da taxa Selic (juros e correção monetária), sob pena de alegação futura de inexigibilidade de título judicial fundado em interpretação contrária ao posicionamento do STF (art. 525, §§ 12 e 14, ou art. 535, §§ 5º e 7º, do CPC. 9. Os parâmetros fixados neste julgamento aplicam-se aos processos, ainda que transitados em julgado, em que a sentença não tenha consignado manifestação expressa quanto aos índices de correção monetária e taxa de juros (omissão expressa ou simples consideração de seguir os critérios legais). 10. Ação Declaratória de Constitucionalidade e Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas parcialmente procedentes” (ADC 58, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 07.4.2021).
    5. A autoridade reclamada, ao julgar procedentes os pedidos obreiros em reclamação trabalhista, determinou que deve integrar à condenação, a título de reparação de danos pelos atos ilícitos cometidos pelo devedor, indenização suplementar, nos termos do parágrafo único do art. 404 do Código Civil. Transcrevo o ato reclamado, na fração de interesse (grifei):
    “2.9. Correção monetária e juros de mora
    Nos autos ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021, o Supremo Tribunal Federal conferiu “interpretação conforme à Constituição ao art. 879, §7º, e a o art. 899, §4º, da CLT, na redação dada pela Lei 13.467, de 2017”, estabelecendo “que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais na Justiça do Trabalho deverão ser aplicados, até que sobrevenha solução legislativa, os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as hipóteses de condenações cíveis em geral, quais sejam a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil)”. 
    Muitas ressalvas técnicas, de exegese jurídica e de caráter econômico,poderiam ser opostas a essa lamentável decisão. Também as de natureza moral e filosófica igualmente caberiam nesse debate. 
    Entretanto, o disposto no art. 102, § 2º, da Constituição da República, reiterado pelo art. 927, I, do CPC, e pelo art. 769 da CLT, atribui efeito vinculante a essa decisão, emitida, no caso, em julgamento de ações diretas de inconstitucionalidade e ações declaratórias de constitucionalidade. Todas as juízas e juízes haverão de aplicá-la, mesmo que isso implique eventual violação de sua própria consciência, convicção jurídica e sentido de justiça, como é o caso deste magistrado.
    Com efeito, determino seja ela observada, na liquidação da presente sentença e em toda a fase de seu cumprimento, salvo se entendimento mais favorável ao credor vier a ser firmado pelo STF, ou caso sobrevenha regulação legal diversa.
    2.10. Da indenização suplementar
    É evidente que a incidência da taxa Selic a partir da citação do réu, abrangendo a correção monetária e os juros de mora, na forma preconizada pelo julgado do Supremo Tribunal Federal acima referido (ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e6.021), implicará solapar aos trabalhadores (quase sempre, os credores do processo do trabalho) grande parte de seu crédito. 
    A taxa Selic não mede a defasagem do poder de compra da moeda ocasionada pelo processo inflacionário. Por exemplo: em 2020 ela foi fixada em 2%, enquanto o IPCA-E apurou uma inflação da ordem de 4,23%, conforme dados divulgados pelo IBGE. Com efeito, conquanto compreenda a correção monetária e os juros, a partir da citação do réu, no processo do trabalho, segundo decidido pelo C. STF, a taxa Selic sequer recupera o poder de compra do crédito ora reconhecido. Isso implica imputar ao credor prejuízo evidente e, empiricamente, conspurcar o direito reconhecido no título executivo. Se fazer justiça é dar a cada um o que é seu, aplicar apenas a taxa Selic para recomposição monetária do crédito e juros de mora significa dar ao trabalhador menos do que lhe é devido. É dar-lhe menos do que é seu,tomando-lhe indevidamente parte de seu patrimônio.
    Enquanto a tese adotada pelo E. STF enfeixa correção monetária e juros em uma única taxa, hoje fixada em valores inferiores à inflação, o parágrafo único do art. 404 do Código Civil estabelece peremptoriamente: 
    Provado que os juros da mora não cobrem o prejuízo, e não havendo pena convencional, pode o juiz conceder ao credor indenização suplementar.
    Trata-se aqui de norma jurídica cogente, dirigida ao juiz, com notável escopo ético e de equidade. O dispositivo legal faculta ao juiz a concessão da referida indenização suplementar independentemente de pedido expresso,autorizando-o, como se vê, a adotar “ex officio”, indenização suplementar destinada a assegurar à parte decisão fundada na equidade. 
    Em se tratando de crédito trabalhista e, portanto, de natureza alimentar, esse mandamento legal é ainda mais imperioso, eis que a ordem jurídica se funda no valor social do trabalho (art. 1º, IV, da Constituição) e no propósito de se “construir uma sociedade livre, justa e solidária” capaz de “erradicara pobreza e a marginalização” (art. 3º, I e III, da mesma Carta). 
    Solapado ao trabalhador parte de seu crédito, esses desideratos e valores constitucionais estarão sendo subvertidos. Além disso, também haveria desrespeito ao princípio da isonomia consagrado universalmente e materializado no “caput” do art. 5º da Constituição da República, se o autor da demanda, no processo do trabalho, viesse a ser penalizado por um critério legal de correção monetária e juros que lhe diminuísse substancialmente o crédito, enquanto qualquer outra pessoa, em processo de qualquer outra natureza, tem o valor que lhe é devido razoavelmente corrigido e aindao vê acrescido de juros reais.
    Com efeito, em face da decisão do E. Supremo Tribunal Federal antes mencionada (autos ADCs 58 e 59 e ADIs 5.867 e 6.021), e com fundamento no parágrafo único do art. 404 do Código Civil, condeno a parte demandada ao pagamento de indenização suplementar correspondente à incidência sobre seu crédito da correção pelo IPCA-E, também a partir da citação do réu, acrescido o valor de 1% ao mês, devendo ser abatido o incremento decorrente da incidência da Selic”. 
    6. Da leitura do acórdão reclamado, observo que a Corte de origem determinou a aplicação (i) do IPCA-e na fase pré-judicial e (ii) da taxa Selic na fase judicial (art. 406 do Código Civil) como critérios de correção monetária e juros moratórios. No ponto, o regime de atualização da condenação está harmônico com as decisões prolatadas por este Supremo Tribunal Federal ao julgamento das ADC’s nº 58 e 59 e das ADI’s nº 5.867 e 6.021.
    7. Lado outro, a imposição de indenização suplementar a título de reparação de danos por atos ilícitos cometidos pelo devedor não foi abordada nos paradigmas veiculados. Não há, portanto, a necessária relação de aderência estrita entre o ato reclamado e os parâmetros da reclamação. Nesse sentido, cito os seguintes julgados em que versada a mesma temática: Rcl 47821, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 10.8.2021; Rcl 48281, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 30.9.2021; Rcl 47838, da minha lavra, DJe 17.6.2021; Rcl 47488, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 02.6.2021; Rcl 47076, Rel. Min. Marco Aurélio, DJe 27.5.2021.
    8. Como se sabe, “[o]s atos questionados em qualquer reclamação – nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal – hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal” (Rcl 16.097-AgR/PB, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJe 30.10.2014).
    9. Por fim, registro que a jurisprudência desta Casa se consolidou no sentido de que a reclamação não consubstancia sucedâneo de recurso, pelo que inviável o seu manejo como atalho processual. Nesse sentido (grifei):
    “RECLAMAÇÃO – OBJETO. A reclamação pressupõe usurpação da competência do Supremo ou desrespeito a decisão proferida, sendo imprópria a utilização da medida como sucedâneo recursal” (Rcl 45265 AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 15.6.2021).
    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ADI 2.212/CE. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A decisão reclamada não considerou inconstitucionais o art. 108, VII, i, da Constituição do Estado do Ceará, nem o art. 21, VI, j, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do mesmo Estado, declarados constitucionais no julgamento da ADI 2.212/CE. II – É imprescindível a demonstração da estrita aderência entre a decisão reclamada e o acórdão apontado como paradigma. III - A reclamação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl 46160 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 14.6.2021).
    “EMENTA AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. OBSERVÂNCIA DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. TEMAS 181, 339 e 660. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA NÃO CONFIGURADA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. INVIABILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A decisão reclamada foi proferida em harmonia com as teses jurídicas firmadas no julgamento do AI 791.292 (Tema 339), do ARE 748.371 (Tema 660) e do RE 598.365 (Tema 181). Usurpação da competência desta Suprema Corte não demonstrada. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (Rcl 43147 ED-AgR, da minha lavra, Primeira Turma, DJe 14.6.2021).
    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À DECISÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL. AÇÃO DE IMPROBIDADE. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO EM FACE DE AGENTES PÚBLICOS POR ATO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS VIAS ORDINÁRIAS. IMPOSSIBILIDADE DO USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A reclamação não pode ser utilizada como um atalho processual destinado à submissão imediata do litígio ao exame direto desta Suprema Corte, não se caracterizando como sucedâneo recursal. Precedentes: Rcl 10.036-AgR, rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 1º/2/2012; Rcl 4.381-AgR, rel. Min. Celso de Mello, Plenário, DJe 5/8/2011. 2. Agravo interno desprovido” (Rcl 24.639-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 09.6.2017).
    10. Ante o exposto, forte no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, prejudicado o exame do pedido de liminar. 
    Publique-se.
    Brasília, 30 de setembro de 2021.
Ministra Rosa Weber
Relatora